Tribunal: TJDFT
Processo: 0741891-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0741891-22.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: SAMIRA ALINE LIMA SOUZA PACIENTE: HEMERSON KLEITON FEREIRA LOBATO RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DE ALMEIDA DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela advogada Samira Aline Lima Souza, OAB-DF 70.384, em favor de HEMERSON KLEITON FEREIRA LOBATO, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal de Taguatinga, em razão de sentença condenatória proferida em 30/11/22, que lhe impôs pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto (reincidente), pela prática do crime descrito no art. 180, caput, do CP (receptação dolosa), negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, e mantendo sua prisão preventiva, decretada em audiência de custódia realizada em 08/09/22, em que homologada sua prisão em flagrante, lavrada em 06/09/22. Alega, em síntese, que como o paciente foi preso em flagrante no dia 06/09/22, e condenado em 30/11/22 a uma pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, já teria cumprido, em prisão provisória, o percentual de 20% exigidos pelo art. 112, II, da LEP, para a progressão de regime, razão pela qual o Juízo Impetrado deveria ter fixado, desde logo, o regime inicial aberto, revogando, por isso, a prisão preventiva. Aduz que o “paciente teria que cumprir 85 dias para progredir de regime, de uma condenação de 1 ano e 2 meses, o qual já está preso provisoriamente há 94 dias, estando indevidamente preso em regime mais gravoso”. Requer, então, a concessão de liminar para que se reconheça o direito de o paciente iniciar o cumprimento da pena imposta no processo no 0717297-20.2022.8.07.0007, da 2a Vara Criminal de Taguatinga/DF, em regime aberto, expedindo-se, por conseguinte, Alvará de Soltura. Anotada distribuição por sorteio. É o relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê, expressamente, a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, não se constata, de plano, o constrangimento ilegal verberado pela defesa. De início, verifica-se, em consulta aos autos de origem, não haver registro de interposição, pela Defesa, de recurso próprio visando ao esclarecimento da questão impugnada (embargos de declaração), o que, no contexto, indica submissão per saltum da alegação ao Tribunal, a ensejar, portanto, em indevida supressão de instância. De todo modo, ainda que se admita o writ, a pretensão nele versada não prospera. Com efeito, a FAP do sentenciado, anexada no Id 136061679 dos autos de origem (APOrd no 0717297-20.2022.8.07.0007), revela que o paciente, por ocasião de sua prisão em flagrante, estava em cumprimento de pena, atualmente em regime aberto, em decorrência de condenação definitiva a uma pena total de 11 anos, 11 meses e 18 dias, restando a cumprir, no momento da progressão ao regime aberto, 6 anos, 8 meses e 26 dias. Nesse contexto, não é cogitável a fixação inicial de regime aberto ao paciente, por força de detração penal (art. 42 do CP c/c art. 387, §2o, do CPP), haja vista a necessidade de unificação das penas a ele impostas, nos termos do art. 111 da LEP, a ser feita pelo Juízo competente, da Vara de Execuções Penais, operação que, seguramente, não resultará em quantum de pena compatível com o regime aberto, considerando-se, para tanto, não só o total de pena remanescente a cumprir, sobre a qual deve ser somada a nova condenação, mas também o fato inegável de que o sentenciado incorreu em falta grave no cumprimento da pena, a implicar em provável regressão de regime, com fundamento no art. 50, V, c/c art. 52, caput, e art. 118, I, todos da LEP. Ademais, sua FAP revela, outrossim, condenação anterior por crime de roubo majorado, delito cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, o que, por si só, torna insubsistente a alegação da inicial de fixação inicial de regime aberto, com base no cumprimento do percentual de 20% da pena imposta na nova condenação. Por essas razões, ausente o requisito do fumus boni iuris, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR